Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-20.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-20.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800122-20.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA TED DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alegação de fraude na realização de empréstimo bancário com posterior apresentação, pela própria autora, do comprovante de transferência do valor para sua conta, confissão caracterizada.

2.

Ausência de ato ilícito perpetrado pelo Banco.

3.

Recurso conhecido e não provido por unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
, objetivando a reforma da sentença de id.

7037713, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Inhangapi-PA que, nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Danos Morais e Materiais, julgou procedente os pedidos contidos na inicial e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor dado a causa.

Consta da inicial (Id. 6716120), que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e que ao verificar seu extrato percebeu a existência de empréstimo não contratado, este no valor de R$926,37 (novecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), através do contrato número 568827177. Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como danos morais, este no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa (Id 6716125)
, o banco-apelante suscitou em sede de preliminar: a)
Prescrição Trienal; b) Conexão da ação com outras demandas em que figuram como parte a autora e o banco réu; c) Impugnação Ao Valor Da Causa; d) falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e arguiu que o valor do empréstimo foi devidamente liberado para a autora.

Em réplica (id
6716133) a autora, ora apelada, reconheceu que recebeu os valores do empréstimo.

Em sentença (Id. 6716141), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do contrato
nº. 568827177 (valor do empréstimo: R$ 926,37; data de início do desconto: 05/2016; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 27,68), condenou ao pagamento dobrado dos valores descontados indevidamente, dano moral no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Condenou o banco apelante ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais.

Opostos embargos de declaração pelo banco-apelante (id 6716150), estes foram conhecidos e em seu mérito, negado-lhes provimento pelo juízo
a quo
(Id 6716150).

Irresignado com a sentença, o banco apresentou recurso de apelação onde alega que a contratação do empréstimo foi legal. Afirma que houve a efetiva entrega do dinheiro a apelada, juntando aos autos o comprovante de transferência eletrônica (TED). Aduz a inexistencia de danos materiais e morais.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. nº. 6716162.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém (PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Recurso devidamente preparado.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, verifico de plano que a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, conforme se extrai do documento de crédito – TED (ID. nº. 6716126) juntado aos autos, o que, por si só, comprova de forma inequívoca, que o valor do referido empréstimo foi creditado na conta da autora, ora apelada.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor desqualificar a prova apresentada, como, por exemplo, alegar e provar a falsidade do referido documento.

Ora, a tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta. Primeiro, porque, em sua réplica (ID nº. 6716133), a autora da ação confessa que efetivamente recebeu o valor, o que o torna um fato incontroverso.

A confissão da parte quanto aos fatos apresentados na contestação, ou seja, que recebeu o dinheiro financiado em sua conta, faz decair o alegado direito apresentado na exordial, uma vez que, em que pese a não apresentação de contrato escrito, o recebimento do valor; o pagamento das parcelas durante quase dois anos e a inércia da parte em questionar o financiamento, faz-se presumir que o consumidor anuiu com a contratação.

Acrescento, que o pedido apresentado na petição inicial é de declaração de inexistência de relação jurídica, esta com base na alegação de ocorrência de fraude e, consequentemente, do não recebimento dos valores do empréstimo, de maneira que comprovado o recebimento dos valores, inclusive com quitação de parcelas do financiamento por longo período, o pedido deve ser indeferido.

Dessa forma, não se mostra plausível a alegação da apelada/autora de que somente em 2021 tomou conhecimento dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, situação que se perpetuou entre os anos de 2016 à 2018.

Assim, por certo não crível a simplória alegação de que desconhecia os descontos que foram realizados em sua aposentadoria por aproximadamente dois anos.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de comprovar a suposta fraude alegada pela autora em sua inicial, deve ser reformada a sentença objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, REVERTENDO-SE AS CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS AS QUAIS FICAM SUSPENSAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/07/2022